Tribunal: TJMT
Processo: 1014209-08.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014209-08.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO ORTOLAN - CPF: 925.406.519-68 (EMBARGANTE), CYNTHIA CORREA CARDOSO ORTOLAN - CPF: 010.342.931-09 (EMBARGANTE), MILTON PAULO CELLA - CNPJ: 46.441.163/0001-00 (EMBARGADO), ROSELI A ZUCHELLI CELLA - CNPJ: 46.441.831/0001-08 (EMBARGADO), VITOR AUGUSTO CELLA - CNPJ: 46.449.958/0001-65 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MARIA HELENA SILVA ROSA - CPF: 039.772.861-10 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA. OBSCURIDADE. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.
Configurado o erro de premissa e o vício da obscuridade do acordão embargado, há que se supri-lo pela complementação do julgado e seu devido aclaramento, integrando-se esta decisão àquela embargada.

3. Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material e a obscuridade, sem atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 169306190) opostos por
Roberto Antoni Ortolan e Cynthia Correa Cardoso Ortolan
c
ontra acórdão que por unanimidade rejeitou os embargos anteriormente opostos com aplicação de multa por litigância de má-fé e multa por conduta protelatória (Id. 168107692).

A parte Embargante afirma que o acórdão ao aplicar a multa processual fundamentou que os agravantes/embargantes estariam apresentando informação inverídica acerca de eventual não questionamento

da existência de consolidação processual e substancial, todavia esclarece que nas inicial do recurso de agravo de instrumento o intuito
era apenas argumentar que a consolidação processual e substancial não autorizaria os Agravados a apresentarem os documentos contábeis de modo conjunto, ao invés

de apresentá-los individualmente.

Assim, defendem que não houve má-fé nos embargos anteriormente opostos, e, pelo mesmo motivo não há falar em embargos protelatórios.

Assevera que o acórdão é obscuro, pois as multa processuais foram fixadas sob o valor corrigido da causa, entretanto defendem que no caso concreto a multa deve ser fixada por equidade nos termos do art. 81 §2º do CPC.

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes.

Contrarrazões pelo desprovimento.

O Ministério Público ofertou parecer pela rejeição dos embargos (Id. 171593665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Após detida análise das razões destes embargos e do conjunto das peças dos autos tenho que houve erro de premissa que implica em obscuridade no acórdão embargado no que se refere às multas impostas.

Esclareço como já afirmado no acórdão embargado que
não há erro material no acórdão de julgamento do recurso do agravo instrumento
, uma vez que houve questionamento acerca da consolidação processual e substancial.

Todavia, a posterior afirmação dos embargantes que “o
deferimento da consolidação processual e substancial
não
era objeto do agravo de instrumento e
não
foi questionada pelos Embargantes [...]” (Id. 162554665, pág. 2), no caso concreto, não configura a má-fé, pois os embargantes afirmam que o argumento em suas razões acerca do deferimento da consolidação processual e substancial visava tão somente subsidiar outros pedidos.

Destarte, os embargantes não negaram que em suas razões recursais argumentou acerca
da existência de consolidação processual e substancial, todavia esclareceram que o intuito
era apenas argumentar que a consolidação processual e substancial não autorizaria os Agravados a apresentarem os documentos contábeis de modo conjunto, ao invés de apresentá-los individualmente.

A meu sentir,
ao argumentar acerca da existência da consolidação processual e substancial a parte embargante questionou sim o deferimento dos referidos institutos, razão pela qual não há reparos a serem feitos no acórdão do recurso de agravo de instrumento
.

Porém, o argumento da parte embargante de que a fundamentação acerca da consolidação processual e substancial estava colocada no conjunto da fundamentação dos demais pedidos afasta a má-fé, eis que não houve negativa de que utilizaram o argumento em questão.

Assim, os embargos devem ser acolhidos para afastar a multa por litigância de má-fé, bem como para afastar a multa por embargos protelatórios.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial
ACOLHO
este

Recurso de Embargos de Declaração
,

ATRIBUINDO-LHE EFEITO INFRINGENTE
tão somente para:
1)
afastar a multa por litigância de má-fé; 2) afastar multa por embargos declaratórios
,
mantendo o acórdão nos demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023